Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-71.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E HARMÔNICA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DEMONSTRAM O CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO EM PARTE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE AGRAVANTE. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, as declarações da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a validade da palavra da ofendida e afasta a alegação defensiva de insuficiência de provas para a condenação.
2. O quantum de aumento da pena em razão de incidência de circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
3. Considerando que a contravenção penal de vias de fato foi praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, afigura-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos da Súmula n.o 588 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), diminuir o quantum de agravamento da pena por força da circunstância agravante reconhecida, reduzindo-lhe a pena de 27 (vinte e sete) dias de prisão simples para 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantidos o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes fixados na sentença.